Tribunal: TJDFT
Processo: 0717163-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
REVISÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. COISA JULGADA. LEGITIMIDADE DO PATROCINADOR. COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO RESP 1.312.736/RS.
1. O acórdão trabalhista reconheceu o direito do autor ao pagamento de horas extras com os reflexos daí decorrentes, dentre os quais, as contribuições à Previ. Apesar das aparências, os pedidos, no que nos interessa, não são iguais. Aqui se pretende e é necessária a recomposição das reservas matemáticas, levando em conta as horas extras, enquanto na Justiça do Trabalho determinou-se o pagamento das cotas, também levando em conta as horas extras. Logo, não cabe cogitar de suposta ofensa à res iudicata trabalhista.
2. O patrocinador tem legitimidade para responder pelo pagamento da cota patronal que lhe corresponde e sem a qual o autor não receberá o benefício ou, pelo menos, não o receberá integralmente.
3. Compete à Justiça Comum processar e julgar demanda contra ex-empregador, para obter a complementação da aposentadoria. Precedente STF: 2a T., RE 589.551 AgR, Min. Gilmar Mendes, julgado em 14/12/2018.
4. Ante o caráter remuneratório das horas extras, aquelas reconhecidas por sentença trabalhista integram a remuneração para o cálculo da complementação de aposentadoria, impondo-se o recálculo do benefício previdenciário. Aplicação da modulação dos efeitos do Resp 1.312.736/RS.
5. Admitido o recálculo do benefício, obrigatório o restabelecimento das reservas matemáticas, por meio de aporte a ser vertido pelo participante e pelo patrocinador, devendo a apuração dos valores correspondentes basear-se em estudo técnico atuarial, conforme disciplinado no regulamento do plano, que será realizado em liquidação de sentença.